Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO POSTULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Garantida a instrução processual, sem que o autor comprovasse o alegado contrato verbal, resta inviável a pretensão de condenação do réu na contraprestação requerida, máxime quando a parte requerida apresenta versão igualmente plausível.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
3. Recurso conhecido e não provido.